Tribunal: TJDFT
Processo: 0735014-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por GS Construções e Incorporações Ltda. em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença que maneja em desfavor da agravada – Bethel Trust Bank Investimentos Ltda. –, indeferira a pretensão que formulara, no ambiente do incidente deflagrado, objetivando a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária executada de forma a, redirecionados os atos executivos, serem penhorados bens pertencentes aos sócios Jussey Marcos Monterio e Denise Kruklis, como meio de satisfação do crédito que a assiste. Objetiva a agravante a suspensão do decidido, em caráter liminar, com agregação de efeito suspensivo ativo ao recurso, e, ao final, sua reforma, com o acolhimento do pedido incidental que formulara. Com lastro da pretensão reformatória, argumentara que deflagrara cumprimento de sentença em desfavor da agravada objetivando a satisfação do crédito que a assiste e que, conquanto regularmente intimada para pagamento espontâneo do débito que a aflige, mantivera-se inerte, tendo sido esgotados os meios legalmente admitidos para a localização de patrimônio expropriável a ela pertencente. Assinalara que, a par da resistência na realização da obrigação, aferira e evidenciara que subsiste nítida confusão entre o patrimônio particular da executada e o dos seus sócios, o que tem encerrado óbice à satisfação da obrigação exequenda. Destacara que localizara ação - processo no 0715500-95.2020.8.07.0001 - na qual a ora agravada, conquanto tenha recebido o valor de R$630.000,00 (seiscentos e trinta mil reais), proveniente de prestação de serviços de consultoria financeira e empresarial, não declarara a quantia recebida junto ao seu patrimônio. Pontuara, outrossim, que, no ano de 2020 o capital social da agravada fora integralizado pelo montante de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), contudo, não informara essa situação, sobejando cabível a ilação de que os sócios se apropriaram dos bens sociais em manifesta confusão patrimonial. Assinalara que, demais disso, a agravada constantemente altera seu contrato social modificando sua denominação social com a finalidade e ocultar seu patrimônio. Registrara que não encontrara qualquer patrimônio de titularidade da agravada, ficando patente que os seus administradores se locupletaram indevidamente do patrimônio social. Noticiara que a empresa, inclusive, movimenta grande fluxo de caixa e, não obstante, em pesquisa ao sistema Sisbajud, suas contas bancárias encontram-se zeradas, ficando patente que os sócios se beneficiam do seu faturamento.. Afirmara que, em razão dessas circunstâncias, postulara a desconsideração inversa da personalidade jurídica da executada de forma a ser viabilizado que a penhora alcance bens pertencentes aos sócios individualizados, ante a inexistência de patrimônio em nome da excutida. Asseverara que, conquanto satisfeito o exigido para o deferimento da pretensão que formulara, diante da nítida confusão e ocultação, fora refutada pela decisão agravada, não lhe remanescendo alternativa senão o duplo grau de jurisdição como meio de alcançar seu intento mediante a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária discriminada viabilizando a realização de diligências com o objetivo de serem expropriados bens de titularidade dos sócios. Insistira ser nesse sentido a jurisprudência desta Casa de Justiça e do colendo Superior Tribunal de Justiça quanto à controvérsia vertida dos autos. O instrumento está devidamente aparelhado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por GS Construções e Incorporações Ltda. em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença que maneja em desfavor da agravada – Bethel Trust Bank Investimentos Ltda. –, indeferira a pretensão que formulara, no ambiente do incidente deflagrado, objetivando a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária executada de forma a, redirecionados os atos executivos, serem penhorados bens pertencentes aos sócios Jussey Marcos Monterio e Denise Kruklis, como meio de satisfação do crédito que a assiste. Objetiva a agravante a suspensão do decidido, em caráter liminar, com agregação de efeito suspensivo ativo ao recurso, e, ao final, sua reforma, com o acolhimento do pedido incidental que formulara. Do aduzido afere-se que a agravante almeja a desconsideração personalidade jurídica da agravada, com o redirecionametno dos atos executórios aos seus sócios, os derradeiros agravados, sob o argumento de que a executada estaria ocultando seu patrimônio, utilizando-se, para tanto, dos sócios, com o intuito de fraudar e frustrar a satisfação do crédito que a assiste, e, ademais, está qualificada na espécie a subsistência de confusão patrimonial. Sustentara que os atos praticados pela executada ensejam a caracterização de confusão patrimonial, legitimando que os sócios respondam com seu patrimônio pelo adimplemento da obrigação endereçada originariamente à empresa, pois, deflagrado em seu desfavor o procedimento executivo, não foram localizados quaisquer bens da sua titularidade aptos a serem transmudados em meio para a satisfação do débito que a aflige. Alinhadas essas premissas, deflui do alinhado que o objeto do agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que rejeitara o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada, sob o fundamento de que não há indícios suficientes e hábeis necessários a comprovarem a prática de fraude pela devedora ao ponto de ocasionar desvio de finalidade e confusão patrimonial durante o gerenciamento da empresa, e, outrossim, de que a mera ausência de bens passíveis de constrição, por si só, não justificam a desconsideração da personalidade jurídica. Assim pontuada a matéria controversa, sobeja considerar que, no momento, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, a situação jurídica deflagrada pela decisão agravada não importa em lesão grave e de difícil reparação à agravante, inviabilizando o recebimento do recurso com o efeito suspensivo reclamado, inclusive porque ignora o procedimento ao qual está sujeito o procedimento volvido à desconsideração da personalidade da parte executada, conforme o disposto no estatuto processual. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pela agravante não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático NELSON NERY JUNIOR, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento[1]. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, a agravante não satisfaz o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. No caso, a agravante, conquanto fundamente apropriadamente a pretensão recursal, aduzindo com clareza as razões do inconformismo, inclusive apontando os dispositivos que a decisão vergastada teria ofendido, descuidara de demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação decorrente do não imediato cumprimento do pleito que formulara. Contrariamente, da leitura da decisão vergastada e projeção de seus efeitos sobre o caso concreto, nos limites da lide instaurada, não se vislumbra nenhum prejuízo imediato que, realmente grave e irreparável, autorizasse o recebimento do agravo de instrumento com os efeitos que ordinariamente não está municiado, pois encerrara o decidido rejeição do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada, enquanto o executivo já transita há muito. Aliás, é oportuno esclarecer que a aptidão da decisão agravada para causar lesão grave e de difícil reparação, que é requisito de admissibilidade próprio à espécie recursal, não se confunde com o risco de lesão grave e de difícil reparação concretamente deflagrado pelo cumprimento imediato da decisão agravada. Notadamente, apenas este último, com maior seriedade, legitimará o recebimento do recurso com o efeito suspensivo, ativo ou liminar, recursal. Com efeito, descuidando a agravante de apontar esse pressuposto específico, conforme já pontuado, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão que deduzira liminarmente, apesar de assegurado o processamento do recurso. Nesse viés, inexiste qualquer prejuízo em, acatando o rito ordinariamente prescrito pelo legislador para a ordem de recursos em segunda instância, se submeter a desconstituição do decisório vergastado ao julgo do órgão colegiado, onde serão enfrentadas as razões da tese recursal. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de outubro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] “É cabível a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou tutela antecipada, no teor da interpretação dada aos arts. 527, inciso III e 558, caput, do CPC. Precedentes: ROMS no 8.810/AL, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, DJ de 22/03/1999 e ROMS no 8.516/RS, Rel. Min. ADHEMAR MACIEL, DJ de 08/09/1997.” (REsp 649.218/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 205)